Tribunal: CARF
Processo: 10530.720362/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720362/2008-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.424 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
IOLANDO SILVA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do Recurso Especial em função da não
demonstração da divergência jurisprudencial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.423, de 28 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10530.720335/2008-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720362/2008-41
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.424 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720362/2008-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de ITR relativo ao exercício
2005, em função de alteração do VTN.
O lançamento foi impugnado.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF
julgou-o improcedente, por meio do acórdão 03-40.842.
Apresentado Recurso Voluntário, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção
negou-lhe provimento.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial, pugnando, ao final, fosse
reformado o acórdão recorrido para reconhecer a validade das provas apresentadas, que referem-
se à inexistência da Fazenda Curralinho II, ante a sobreposição das áreas sobre a Fazenda
Curralinho e com isso, a impossibilidade de cobrança do ITR, por inexistência de objeto.
Foi dado seguimento ao recurso para que fosse rediscutida a matéria
“cancelamento de exigência de ITR devido à inexistência do imóvel rural demonstrada
pelas provas juntadas ao processo”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões tempestivas, propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em
16/10/20, numa sexta feira (fls. 132) e apresentou seu Recurso Especial
tempestivamente em 3/11/20 (dia 2 é feriado nacional), consoante se
extrai de fl. 134. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para
o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “cancelamento de exigência de ITR devido à
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.424 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720362/2008-41

inexistência do imóvel rural demonstrada pelas provas juntadas ao
processo”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa
ao caso:
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 9.393/96 E
ART. 34 DO CTN. REGISTRO PÚBLICO. DITR.
Nos termos da Lei n° 9.393, de 19/12/96, que trata do ITR e do art. 34, do CTN,
o contribuinte do imposto territorial rural é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Cabe ser mantido o
lançamento em nome do contribuinte que no momento do fato gerador consta
como proprietário do imóvel, diante dos dados cadastrais constantes da DITR,
devendo a esse fazer prova em contrário, com documentos hábeis e idôneos, e
observada a legislação pertinente.
Enquanto não cancelado, o registro imobiliário continua produzindo todos os
seus efeitos, nos termos da Lei de Registros Públicos.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Do conhecimento.
O caso dos autos cinge-se à temática da sujeição passiva do ITR, sob o
viés da inexistência fática do imóvel rural.
O recorrente sustenta em seu recurso que a área rural em questão, a
Fazenda Curralinho II, estaria sobreposta pela da Fazenda Curralinho,
de propriedade da Celeste Agropecuária Ltda, tornando-se aquela
inexistente e, por conseguinte, não haveria que se falar na cobrança do
ITR sobre ela. Indicou o acórdão de no 2802-003.322 como paradigma
representativo do dissídio jurisprudencial.
Passando à análise do acórdão recorrido, é de se observar que o
colegiado, a julgar pelo voto condutor do acórdão, não promoveu uma
análise mais detalhada acerca do conjunto probatório dos autos, em
especial dos documentos apresentados às fls. 78/121, após o recurso
voluntário de fls. 62/71 e, por óbvio, não apreciados também pela DRJ,
tampouco teceu qualquer consideração acerca da aceitação, ou não, de
documentos apresentados após o término do prazo para recurso. Registre
que a decisão recorrida não foi objeto de embargos.
Vejamos:
1 - Iniciou discorrendo acerca da competência para fiscalizar, apurar e
cobrar o imposto;
2 - Passou pela temática da definição de “zona rural”;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.424 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720362/2008-41

3 - Colacionou o artigo 34 do CTN e concluiu nesse ponto: “Nesse
sentido, sem razão o recorrente, uma vez que no momento do fato
gerador ainda constava seu nome nos registros imobiliários, sendo esse
responsável pelo tributo em questão. Inexistiu também nos autos, provas
que pudessem dar lastro às alegações do recorrente”;
4 - Na sequencia, reproduziu excerto da decisão de primeira instancia, na
qual consignou-se que dado o que constava da Escritura Pública, as terras
existiriam, o que não existiria seria uma definição precisa das divisas de
sua área, concluído que “o Sr. Iolando Silva de Araújo, seja na condição
de proprietário da “Fazenda Curralinho II” ou até mesmo de possuidor
a qualquer título se enquadra na condição de contribuinte do imposto e
responsável pelo crédito tributário exigido neste processo, e os demais
documentos constantes dos autos, não são suficientes para eximir o
autuado do polo passivo.”; e
5 - Ao final, o relator do recorrido encaminhou seu voto nos seguintes
termos:
Assim, acompanho a decisão de primeira instância, já que no momento do fato gerador
constava o nome do recorrente nos registros públicos, sendo, portanto, legitimado a
responder pelo tributo exigido, da qual não há prova em contrário idônea que refute as
alegações recursais.
Examinando-se a decisão paradigmática, relativamente ao mesmo
imóvel, mesma discussão e, aparentemente, mesmos elementos de prova,
mas com referencia a outro exercício, nota-se que aquele colegiado deu
crucial importância à informação prestada pelo INCRA, que veio aos
autos, tal como aqui, por meio de petição juntada pelo interessado após a
interposição do recurso voluntário. Veja-se:
Na petição apresentada após o recurso voluntário é alegado que o INCRA
constatou que o imóvel (Fazenda Curralinho II) é uma área sobreposta à área
denominada Fazenda Curralinho, de propriedade de Celeste Agropecuária.
[...]
Quanto ao aspecto material, a exigência do ITR baseia-se, exclusivamente, na
informação constante da DITR apresentada, tempestivamente, pelo recorrente,
todavia, a informação do INCRA (fls. 119/120) apresentada em atendimento ao
requerimento do interessado (fls. 118) comprovam que esse na área
correspondente ao imóvel em questão existe outro, a Fazenda Curralinho, de
Celeste Agropecuária Ltda, que o imóvel objeto do lançamento trata-se de
imóvel sobreposto à Fazenda Curralinho de propriedade de terceiros.
Em outras palavras, o imóvel Fazenda Curralinho II descrito na DITR não existe,
o que existe é a Fazenda Curralinho, de propriedade da Celeste Agropecuária,
conforme certificada pelo INCRA, portanto, não há o suporte fático necessário
para exigência do ITR sobre a Fazenda Curralinho II.
Do contexto acima não se pode afirmar, penso eu, ter havido divergência
jurisprudencial entre os julgados, sequer em relação ao critério
adotado para valoração da prova, se no acórdão recorrido não foi feito
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.424 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720362/2008-41

menção especifica em relação aos documentos tomados como decisivos
pelo paradigmático.
Com efeito, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original